Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão. Para tanto, assinala que o acórdão deixou de observar que há Instrução publicada pelo Detran/DF definindo que o NUPSI é considerado como local de trabalho cuja atividade envolve atendimento direto e contínuo à pessoa física. Assim, aponta que há nos autos comprovação de que a parte autora está lotada no NUPSI e realiza atendimento ao público, de modo que configurada a contradição. Ademais, defende que o acórdão foi omisso quanto à alegação de afronta ao contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, visto que ocorreu a supressão da gratificação do seu contracheque sem o regular procedimento administrativo. Enfim, elenca dispositivos legais para prequestionamento.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. O Acórdão apreciou a questão da lotação da parte autora no NUPSI, inclusive indicando o total de atendimentos que realizou. Todavia, assinalou que o serviço prestado, ainda que com atendimentos ao público, não era suficiente para a percepção da GAP, visto ser exigida “a sua prestação de forma direta e contínua para o recebimento daquela gratificação”, o que não se coaduna com a função exercida pela parte autora. Assim, destaca-se que não se configura contradição quando a conclusão exposta no julgamento diverge do entendimento sustentado pela parte. Contradição não configurada.
IV. Também ausente omissão quanto à alegação de afronta aos princípios constitucionais quando da supressão da gratificação no seu contracheque, eis que a questão foi devidamente apreciada.
V. Diante de todo o exposto, constata-se que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão elucidou que: “IV. Como ressaltado pela própria parte autora “a gratificação foi criada com o escopo de que o servidor fosse compensado pela atividade atenuante de atendimento ao público de forma contínua.” (ID 52544887, pág. 12). Inclusive, destaca-se que a sua origem remonta ao “Na Hora”, local de integral atendimento ao público, sendo que o Decreto no 35.291/2014 reforçou a pretensão da norma, ao destacar a necessidade de atendimento direto e contínuo para caracterizar atendimento ao público para fins de percepção da GAP. Assim, razão assiste ao exposto no relatório de auditória no sentido de que aquela gratificação somente é devida para aqueles que trabalham com “atendimento direto, ininterrupto e exclusivo ao público”, em face da desgastante atividade de realizar atendimentos durante toda a jornada de trabalho, de modo que não se coaduna com o objetivo da norma a sua concessão para servidores que mesclam a atividade de atendimento ao público com outras rotinas administrativas (ID 52544881, pág. 24). V. Portanto, o mero atendimento ao público não é suficiente para a percepção da GAP, até porque o eventual atendimento à população decorre da própria função exercida por qualquer servidor público, sendo exigida a sua prestação de forma direta e contínua para o recebimento daquela gratificação. Assim, apesar da parte autora demonstrar que realizou 608 atendimentos em 13 meses (média de 46 atendimentos por mês – ID 52544877, pág. 44), é relevante reforçar que, conforme exposto naquele relatório de auditoria, é impossível aos ocupantes de cargo de chefia o exercício exclusivo de atendimento ao público, visto que é inerente à função o exercício de outras rotinas administrativas, como gestão/supervisão da equipe, elaboração de expedientes e planos de trabalho, atender a demandas do setor de recursos humanos e prestar esclarecimentos às unidades superiores. Desse modo, razão assiste à conclusão da parte ré no sentido de que o ocupante do cargo de chefia do NUPSI não realiza atendimento ao público de forma ininterrupta, o que afasta o direito à percepção da GAP. (ID 52544881, pág. 24). VI. Enfim, por meio do exercício do poder-dever de autotutela cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos, não existindo elementos a subsidiar a tese de ausência de contraditório e ampla defesa. Destaca-se que o próprio autor se manifestou sobre a questão na via administrativa, na qualidade de chefe do Núcleo de Psicologia de Trânsito (NUPSI), onde defendeu a manutenção da GAP para os servidores lotados no NUPSI, inclusive ressaltando que os psicólogos especialistas de trânsito e respectiva chefia (o autor) efetuam o atendimento ao público no âmbito técnico mediante perícia psicológica da condição do candidato para a condução de veículos automotores (ID 52544881, pág. 17).”
VI. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.